Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-69.2023.8.11.0052
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-69.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 019.474.611-92 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO EM QUE O AUTOR ALEGA O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA DEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da ausência de provas da falha na prestação de serviço da ré, que efetuou a cobrança de faturas durante o período consumido de janeiro/2023 a abril/2023
, inexiste dever de indenizar.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme disposto que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovado o registro de utilização dos serviços no período de 04/01/2023 a 02/04/2023, sendo, portanto, indevidas as faturas cobradas nesse período.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 197352271, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que possui uma linha telefônica de n. 65 99669-1261, na modalidade pós pago, e que por dificuldades financeiras não efetuou o pagamento da fatura do mês de novembro de 2022, sendo o serviço telefônico interrompido no dia 27/12/2022, e a internet foi suspensa em 27/10/2023.

Aduz que os serviços ficaram interrompidos desde o mês de dezembro de 2022 até início do mês de abril de 2023. Contudo, a reclamada exigiu o pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023 para ter sua linha telefônica desbloqueada.

Por fim, foi obrigado a adimplir as faturas mencionadas acima, para que a linha telefônica (65) 9 9669-1261 fosse restabelecida.

A reclamada, por sua vez, afirma que a cobrança é devida em razão da utilização dos serviços no período de janeiro/2023 a abril/2023.

No entanto, do contexto fático-probatório existente nos autos, não se colhe reparo ao que restou sentenciado.

Isso porque,
a parte reclamada apresentou relatório de utilização dos serviços demonstrando que estava ativo no período de janeiro/2023 a abril/2023 (Id. nº 197352256). Ademais, a autora não logrou êxito em demonstrar o contrário, cujo ônus lhe cabia
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da quitação do débito discutido no presente feito.

Logo, entendo que a parte reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao promover as cobranças contra as quais a parte recorrente/reclamante se volta,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, em restituição de valores e em danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024